Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS. NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Na esteira da legislação, da doutrina e da jurisprudência pátrias, entende-se que a citação configura pressuposto objetivo intrínseco de validade do processo (Art. 239 do CPC). Isso significa que não se admite o transcurso das demais fases do processo, tais como o saneamento do feito, a instrução probatória e a sentença de mérito, sem que ocorra a citação, ressalvada, quanto à sentença de mérito, a exceção legal concernente na improcedência liminar do pedido, sentença cuja prolação ocorre independentemente de citação, mas que não acarreta qualquer prejuízo ao réu. Não há, todavia, qualquer dispositivo autorizando a imediata extinção da demanda pelo simples fato de o autor não ter promovido a citação no prazo legal.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
3. Tendo sido o autor intimado, expressamente, para informar endereço diferente do já diligenciado para citação réu, é legítimo o requerimento para utilização de um dos sistemas disponíveis na serventia para pesquisa de novo endereço, o que deve ser apreciado pelo magistrado, inexistindo motivação para a pronta extinção do feito.
4. O recolhimento das custas para diligência, conforme inclusive consta no despacho de intimação, está condicionado à informação do novo endereço para aditamento e nova tentativa de cumprimento do mandado.
5. De acordo com o que dispõe os artigos 246 e 253 do Código de Processo Civil, a citação será feita, preferencialmente, por meio eletrônico ou, na impossibilidade, pelo correio, por oficial de justiça (pessoalmente ou por hora certa, quando atendidos os requisitos) ou, ainda, por edital. Assim, antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu, não há que se falar em crise processual irreversível, a ponto de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito, principalmente quando o autor respondeu à manifestação do Juízo (logo, não houve inércia) e verificado que o endereço diligenciado corresponde efetivamente ao endereço do réu, com indícios de ocultação.
6. Apelação conhecida e provida.